Tribunal: TJSP
Processo: 1025331-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Mandado de segurança – Município de São Paulo – Concessionária de serviço público de limpeza urbana – Instauração de processos administrativos decorrentes de supostos descumprimentos contratuais – Alegação de prescrição intercorrente – Ausência de norma local que discipline o instituto – Aplicação supletiva do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 –

Ementa:
Mandado de segurança – Município de São Paulo – Concessionária de serviço público de limpeza urbana – Instauração de processos administrativos decorrentes de supostos descumprimentos contratuais – Alegação de prescrição intercorrente – Ausência de norma local que discipline o instituto – Aplicação supletiva do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 – Imprescritibilidade que é exceção à regra vigente no ordenamento jurídico pátrio – Inteligência do art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal – Mora legislativa que ocasiona injusto prejuízo ao particular e beneficia o ente público – Tese defendida pelo Município que se mostra contrária à finalidade precípua da prescrição – Interpretação prevalecente que prestigia a segurança jurídica e estabilização das relações sociais – Prescrição intercorrente que somente se verifica quando da total inércia da Administração Pública na condução dos processos administrativos – Andamentos processuais necessários ao adequado trâmite dos feitos que devem ser considerados como marcos interruptivos da prescrição intercorrente, não cingindo-se estes às manifestações com conteúdo decisório – Prescrição que, à luz dos parâmetros ora fixados, operou-se tão somente quanto a um dos onze processos administrativos discutidos nestes autos – Reforma parcial da sentença que havia reconhecido a prescrição da integralidade dos feitos – Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000579759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1025331-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ECOURBIS AMBIENTAL S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
nos termo s do art. 942 do CPC, deram parcial provimento aos recursos, vencidos a
relatora sorteada, que declara voto, e o 2o juiz, que proviam em menos extensão.
Acórdão com a 3a juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
LUCIANA BRESCIANI, vencedor, VERA ANGRISANI (Presidente), vencida, VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO,
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de julho de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível/Remessa Necessária n° 1025331-41.2019.8.26.0053
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelada:
ECOURBIS AMBIENTAL S/A
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
PAULA MICHELETTO COMETTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26.672
Mandado de segurança
Município de São Paulo

Concessionária de serviço público de limpeza urbana

Instauração de processos administrativos decorrentes de
supostos
descumprimentos
contratuais

Alegação
de
prescrição intercorrente
Ausência de norma local que
discipline o instituto
Aplicação supletiva do prazo
quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932
Imprescritibilidade que é exceção à regra vigente no
ordenamento jurídico pátrio Inteligência do art. 5o, LXXVIII
da Constituição Federal
Mora legislativa que ocasiona
injusto prejuízo ao particular e beneficia o ente público Tese
defendida pelo Município que se mostra contrária à finalidade
precípua da prescrição
Interpretação prevalecente que
prestigia a segurança jurídica e estabilização das relações
sociais
Prescrição intercorrente que somente se verifica
quando da total inércia da Administração Pública na
condução dos processos administrativos
Andamentos
processuais necessários ao adequado trâmite dos feitos que
devem ser considerados como marcos interruptivos da
prescrição
intercorrente,
não
cingindo-se
estes
às
manifestações com conteúdo decisório Prescrição que, à luz
dos parâmetros ora fixados, operou-se tão somente quanto a
um dos onze processos administrativos discutidos nestes autos
Reforma parcial da sentença que havia reconhecido a
prescrição da integralidade dos feitos Recursos oficial e
voluntário parcialmente providos.
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani (fls. 1833 1834):
I - Trata-se de mandado de segurança com
pedido liminar impetrado pela ECOURBIS AMBIENTAL S/A contra ato
praticado pelo CHEFE DE GABINETE DA AUTORIDADE MUNICIPAL
DE LIMPEZA URBANA AMLURB, via do qual pleiteia a anulação das
55 (cinquenta e cinco) multas aplicadas nos processos administrativos de
n°s
“2008-0.351.284-4”,
“2013-0.059.247-4”,
“2013-0.092.634-8”,
“2008-0.351.540-1”,
“2010-0.106.638-0”,
“2013-0.051.811-8”,
“2013-0.263.508-1”,
“2013-0.107.831-6”,
“2013.0.051-848-7”,
“2013-0.051.836-3” e “2013.0.147.664-8”. Sustenta seus pleitos no fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de a pretensão punitiva da impetrada ter sido supostamente fulminada
pela prescrição intercorrente, já que os processos administrativos em
comento ficaram paralisados por mais de cinco anos.
A r. sentença de fls. 1740/1747 julgou procedente
o pedido e concedeu a segurança, reconhecendo a ocorrência da
prescrição intercorrente nos onze processos administrativos descritos na
inicial e, consequentemente, anulando as penalidades por eles aplicadas.
Inconformadas, apelam a Autoridade Municipal
de Limpeza Urbana AMLURB e a Prefeitura do Município de São Paulo,
às fls. 1757/1769, sustentando que: (i) não há que se cogitar de prescrição
intercorrente para aplicação de penalidade, já que houve instauração de
processo administrativo para aplicar as multas, no qual foi assegurado o
contraditório e a ampla defesa, decorrendo a demora do cuidado de
avaliar e revisar os valores das penalidades aplicadas; (ii) os processos
não ficaram parados por mais de cinco anos, já que, desde a ciência das
infrações e instauração dos procedimentos, houve intimação da ora
requerente a se manifestar, com minucioso trabalho de revisão dos valores
e avaliação da competência dos agentes vistores responsáveis pela
anotação das ocorrências; (iii) a Lei Municipal não prevê prazo para a
prescrição intercorrente, sendo certo que, caso se aplique analogicamente
o prazo da Lei n° 9.873/99, o prazo quinquenal se presta para iniciar o
processo de apuração e aplicação da penalidade, mas não para constituir
a multa; (iv) a Súmula n° 592/STJ estabelece que o excesso de prazo na
conclusão de processo administrativo disciplinar só causa nulidade se
houver demonstração de prejuízo à defesa; (v) o art. 1° do Decreto n°
20.910/32 apenas pode ser observado após findo o procedimento
administrativo de aplicação de penalidade contratual, sendo vedado seu
uso para fundamentar prescrição intercorrente.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação
pela impetrante às fls. 1775/1793, pela manutenção da sentença.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 1830/1831, pela manutenção da sentença recorrida, sob o fundamento
de ocorrência de prescrição intercorrente em todos os processos
administrativos questionados.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1811).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tenho que é caso de provimento parcial dos
recursos.
Não prospera a tese de que não haveria que se
falar em prescrição intercorrente por força da inexistência de lei municipal
que a discipline no âmbito dos processos administrativos.
Admitir tal raciocínio seria conceder carta branca
à Administração Pública na condução dos processos administrativos,
sujeitando o interessado a intermináveis incertezas, o que se mostra
contrário à finalidade precípua do instituto da prescrição, qual seja, de
conferir certeza às relações jurídicas, estabilidade às relações sociais.
A imprescritibilidade é exceção à regra geral do
ordenamento jurídico pátrio. O art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
garante o direito, no âmbito administrativo, à razoável duração do processo
e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, de modo que o
particular não se pode ver prejudicado em razão da mora legislativa, que,
em verdade, favorece unicamente a Administração Pública.
A solução da lacuna se encontra na aplicação
subsidiária prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932,
a despeito da jurisprudência do C. STJ caminhar no sentido de que tal
decreto não dispõe acerca da prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, confira-se julgados desta E. Corte
Paulista (não se desconhecendo a existência de entendimento em sentido
contrário):
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
Capital.
Serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos domiciliares.
Penalidade. Multa por descarte irregular. Compensação do valor da multa
no pagamento pelos serviços. Prescrição. Restituição. 1. Legitimidade
passiva. O despacho que desproveu o recurso administrativo da
contratada e determinou o encaminhamento dos autos para as
providências em relação à cobrança da multa foi proferido pela Chefe de
Gabinete, no exercício da competência delegada pelo Presidente da
AMLURB. A competência originária para a prática do ato era do
Presidente, que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. No
mais, não houve qualquer prejuízo à autarquia, que foi intimada, prestou
informações e recorreu da sentença. Afasto a preliminar. 2. Prescrição.
O processo administrativo n° 2008-0.294.453-8 foi instaurado em 30-
9-2008 para verificar a denúncia de coleta e descarte irregular de RSD; a
empresa foi notificada em 30-9-2008 e apresentou defesa administrativa
em 9-10-2018, indeferida em 6-2-2009; interpôs recurso administrativo em
11-3-2009 e o processo foi enviado à LIMPURB-FISC em 19-3-2009, que
prestou informações em 27-10-2009 e encaminhou os autos à Diretoria de
Gestão de Serviços em 1-9-2015. Como se vê, transcorreram quase seis
anos entre a prestação das informações pelo agente vistor e o
encaminhamento do processo para Diretoria de Gestão de Serviços,
consumando-se a prescrição administrativa intercorrente.
3. Valor
compensado. Devolução. A AMLURB autuou a impetrante e cobrou a
multa nos termos do contrato, antes de ser intimada da liminar; no
entanto, a liminar já havia sido deferida e os valores não poderiam ter
sido compensados. Assim, o pedido da impetrante não cuida de
pagamento, mas de mera devolução dos valores descontados na vigência
da liminar e que devem ser restituídos à impetrante nestes autos.

Segurança concedida. Recurso da autarquia desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1110522-44.2018.8.26.0100; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para
o fim de reconhecer a prescrição intercorrente de procedimento
administrativo e, por conseguinte, das penalidades imputadas

Inaplicabilidade da Lei Federal no 9.873/99 Inexistindo regra específica
para regular o prazo prescricional no âmbito da administração estadual e
municipal, adota-se o prazo previsto no Decreto no 20.910/1932

Entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça Ausência de
inércia infundada da Administração Pública Observância do devido
processo legal
Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível
1035126-71.2019.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)
Fixada possibilidade de operar-se a prescrição
intercorrente nos processos administrativos do Munício de São Paulo, bem
como determinado seu prazo, resta, antes de examinar os feitos discutidos
nestes autos, delinear os marcos interruptivos da prescrição.
Respeitado entendimento diverso, tenho que
necessária a inércia completa da Municipalidade para caracterizar a
extinção da punibilidade. Não se pode desprezar os andamentos
processuais ocorridos entre os atos de conteúdo decisório, pois
imprescindíveis ao correto trâmite do feito, malgrado se reconheça
indesejável delonga por parte da Administração Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O entendimento já foi referendado por esta C. 2a
Câmara:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. Impetrante concessionária de limpeza urbana no
Município de São Paulo. Pretensão de nulidade das multas aplicadas ante
o reconhecimento de prescrição intercorrente (...) Inadmissibilidade.
Autos que não ficaram paralisados por inércia da administração pública.
Atos de impulsionamento processual que foram necessários à verificação
da multa e de seu respectivo valor. Encaminhamento dos autos ao setor
responsável para adequação processual, ante a superveniência da
Resolução 108/AMLURB/2017. Direito líquido e certo não configurado.
Denegação da ordem mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1031673-68.2019.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 01/07/2020)
Nesses termos, dos processos administrativos
discutidos nestes autos, conclui-se que há prescrição intercorrente tão
somente no de número 2010-0.106.638-0, visto que inalterado o
andamento processual entre 21/06/2010 a 01/07/2015 (fls. 792 793). Nos
demais casos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva da
Administração Pública.
Ante o exposto, de rigor o parcial provimento dos
recursos oficial e voluntário, para, quanto ao processo no
2010-0.106.638-0, manter a concessão da segurança, porém por
fundamentos diversos, e, em relação aos demais feitos, afastar o
reconhecimento da prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo
caso
de
sucumbência
recíproca,
e
considerando que a tese de prescrição intercorrente foi rejeitada em relação
a 1 dos 11 processos administrativos, arcará a parte autora com 90% das
custas e despesas processuais, cabendo os 10% restantes ao Município.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente qualquer violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional pertinente à matéria.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 35420
APELAÇÃO CÍVEL N° 1025331-41.2019.8.26.0053
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADA: ECOURBIS AMBIENTAL S/A
INTERESSADO: CHEFE DE GABINETE DA AUTORIDADE MUNICIPAL
DE LIMPEZA URBANA AMLURB
MM. JUÍZA: DRA. PAULA MICHELETTO COMETTI
DECLARAÇÃO DE VOTO
I - Trata-se de mandado de segurança com
pedido liminar impetrado pela ECOURBIS AMBIENTAL S/A contra
ato praticado pelo CHEFE DE GABINETE DA AUTORIDADE
MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA AMLURB, via do qual pleiteia
a anulação das 55 (cinquenta e cinco) multas aplicadas nos processos
administrativos
de
n°s
“2008-0.351.284-4”,
“2013-0.059.247-4”,
“2013-0.092.634-8”, “2008-0.351.540-1”, “2010-0.106.638-0”, “2013-0.051.811-8”,
“2013-0.263.508-1”, “2013-0.107.831-6”, “2013.0.051-848-7”, “2013-0.051.836-3”
e “2013.0.147.664-8”. Sustenta seus pleitos no fato de a pretensão
punitiva da impetrada ter sido supostamente fulminada pela
prescrição intercorrente, já que os processos administrativos em
comento ficaram paralisados por mais de cinco anos.
A r. sentença de fls. 1740/1747 julgou
procedente o pedido e concedeu a segurança, reconhecendo a
ocorrência
da
prescrição
intercorrente
nos
onze
processos
administrativos descritos na inicial e, consequentemente, anulando as
penalidades por eles aplicadas.
Inconformadas,
apelam
a
Autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipal de Limpeza Urbana AMLURB e a Prefeitura do Município
de São Paulo, às fls. 1757/1769, sustentando que: (i) não há que se
cogitar de prescrição intercorrente para aplicação de penalidade, já
que houve instauração de processo administrativo para aplicar as
multas, no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa,
decorrendo a demora do cuidado de avaliar e revisar os valores das
penalidades aplicadas; (ii) os processos não ficaram parados por
mais de cinco anos, já que, desde a ciência das infrações e
instauração dos procedimentos, houve intimação da ora requerente a
se manifestar, com minucioso trabalho de revisão dos valores e
avaliação da competência dos agentes vistores responsáveis pela
anotação das ocorrências; (iii) a Lei Municipal não prevê prazo para a
prescrição intercorrente, sendo certo que, caso se aplique
analogicamente o prazo da Lei n° 9.873/99, o prazo quinquenal se
presta para iniciar o processo de apuração e aplicação da penalidade,
mas não para constituir a multa; (iv) a Súmula n° 592/STJ
estabelece que o excesso de prazo na conclusão de processo
administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração
de prejuízo à defesa; (v) o art. 1° do Decreto n° 20.910/32 apenas
pode ser observado após findo o procedimento administrativo de
aplicação de penalidade contratual, sendo vedado seu uso para
fundamentar prescrição intercorrente.
Foram
apresentadas
contrarrazões
de
apelação pela impetrante às fls. 1775/1793, pela manutenção da
sentença.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 1830/1831, pela manutenção da sentença recorrida, sob o
fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente em todos os
processos administrativos questionados.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
1811).
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, pelo meu voto, o recurso voluntário e a remessa
necessária devem ser conhecidos, e comportam parcial provimento.
O caso versa, em síntese, sobre a ocorrência
ou não de prescrição intercorrente e violação do devido processo
legal em onze processos administrativos iniciados pela AMLURB
contra a impetrante, empresa prestadora de serviços à
Municipalidade e que, ao ver desta, teria praticado diversas
irregularidades no curso da execução do Contrato de Concessão n°
026/SSO/04.
As irregularidades em comento levaram à
instauração
dos
processos
administrativos
de
números
“2008-0.351.284-4”, “2013-0.059.247-4”, “2013-0.092.634-8”, “2008-0.351.540-1”,
“2010-0.106.638-0”, “2013-0.051.811-8”, “2013-0.263.508-1”, “2013-0.107.831-6”,
“2013.0.051-848-7”, “2013-0.051.836-3” e “2013.0.147.664-8”, os quais, ao ver
da impetrante, ficaram paralisados, sem que fosse proferida qualquer
decisão, por período superior ao estabelecidos tanto na Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.873/99 como no Decreto n° 20.910/32, configurando assim a
prescrição intercorrente, razão pela qual a aplicação de multa, ao
final dos onze processos, não era devida.
Ademais, sustenta a impetrante que o fato de
ter sido notificada apenas dois anos após a instauração dos processos
administrativos para apresentação de defesa prévia lhe gerou
cerceamento de defesa, na medida em que a Portaria n° 088/SES-
G/2009 prevê prazo de cinco dias úteis para tal.
Em
primeiro
lugar,
afasto
a
tese
de
cerceamento de defesa em decorrência de abertura de prazo para
oferecimento de defesa prévia ter se dado findos dois anos, contados
da instauração do procedimento administrativo.
Consigne-se que a Portaria n° 088/SES-
G/2009, em seu art. 7°, fixa o prazo de cinco dias a contar da
constatação da infração para a expedição do termo de notificação de
irregularidade, nada versando sobre o prazo de apresentação de
defesa prévia o que, em verdade, é feito pelo art. 8° de referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portaria1, que também fixa prazo de cinco dias, os quais fluem a
partir da expedição do termo de notificação.
É inconteste que, a despeito da Administração
ter expedido o termo de notificação a destempo, tal fato não é apto a
gerar a nulidade do processo administrativo, por se tratar de prazo
impróprio, além de inexistir prejuízo ao administrado aplicando-se,
nesse sentido, o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual
1 “Art. 7o: O Departamento de Limpeza Urbana LIMPURB, notificará a Concessionária
infratora, por meio de Termo de Notificação de Irregularidade (TNI) no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado do primeiro dia útil subsequente ao da constatação da infração.
§ 1o - Uma via do Termo de Notificação de Irregularidade (TNI) será enviada ao representante
legal da Concessionária cientificada, ou seu procurador habilitado, acompanhada de uma cópia
do respectivo documento de vistoria de não conformidade, lavrado pela fiscalização.
§ 2o - O Departamento de Limpeza Urbana LIMPURB permanecerá com a outra via do Termo
de Notificação de Irregularidade (TNI), e com os documentos que o instruíram.
§ 3o - Considerar-se-á efetivada a notificação mediante a entrega do respectivo Termo no
endereço da sede da Concessionária, comprovada por meio de registro postal com aviso de
recebimento, ou por qualquer outra forma considerada idônea.
Art. 8o: Notificada, a Concessionária autuada poderá oferecer defesa prévia, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à entrega do Termo de
Notificação de Irregularidade (TNI), dirigida ao Supervisor de Fiscalização ou Diretor de
Divisão, do Departamento de Limpeza Urbana LIMPURB.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas haverá nulidade processual se houver prejuízo.
A ausência de prejuízo, in casu, resta
demonstrada pelo fato de ter sido observado o prazo de oferecimento
de defesa prévia, o qual fluiu nos exatos ditames da previsão legal,
sendo igualmente certo que não houve andamento processual em
nenhum dos onze processos administrativos entre as decisões que
determinaram o oferecimento de defesa prévia e a sua efetiva
apresentação, como se vê na relação abaixo:
Processo n° 2008-0.351.284-4 (fls. 117/258):
(i) Memorando do setor de autuação: 24/11/2008
(fls. 118);
(ii) Encaminhamento para providências cabíveis:
27/11/08 (fls. 120);
(iii) Notificação para apresentação de defesa prévia:
25/03/2010 (fls. 121);
(iv) Recebimento da notificação: 30/03/2010 (fls.
121);
(v) Apresentação de defesa prévia: 07/04/2010 (fls.
125).
Processo n° 2013-0.059.247-4 (fls. 259/438):
(i)
Expedição
do
termo
de
notificação
de
irregularidade: 03/10/2012 (fls. 261);
(ii) Recebimento da notificação: 09/10/2012 (fls.
261);
(iii) Apresentação de defesa prévia: 15/10/2012 (fls.
267).
Processo n° 2013-0.092.634-8 (fls. 439/573):
(i)
Expedição
do
termo
de
notificação
de
irregularidade: 06/11/2012 (fls. 441);
(ii) Recebimento da notificação: 08/11/2012 (fls.
441);
(iii) Apresentação de defesa prévia: 14/11/2012 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
444).
Processo n° 2008-0.351.540-1 (fls. 574/703):
(i) Memorando do setor de autuação: 24/11/2008
(fls. 575);
(ii) Encaminhamento para providências cabíveis:
27/11/2008 (fls. 578);
(iii) Notificação para apresentação de defesa prévia:
25/03/2010 (fls. 579);
(iv) Recebimento da notificação: 30/03/2010 (fls.
579);
(v) Apresentação de defesa prévia: 07/04/2010 (fls.
584).
Processo n° 2010-0.106.638-0 (fls. 704/807):
(i)
Expedição
do
termo
de
notificação
de
irregularidade: 31/03/2010 (fls. 706);
(ii) Recebimento da notificação: ilegível (fls. 706);
(iii) Apresentação de defesa prévia: 08/04/2010 (fls.
709).
Processo n° 2013-0.051.811-8 (fls. 808/919):
(i)
Expedição
do
termo
de
notificação
de
irregularidade: 20/06/2012 (fls. 810);
(ii) Recebimento da notificação: 02/07/2012 (fls.
810);
(iii) Apresentação de defesa prévia: 10/07/2012 (fls.
812).
Processo n° 2013-0.263.508-1 (fls. 920/1059):
(i)
Expedição
do
termo
de
notificação
de
irregularidade: 05/02/2013 (fls. 922);
(ii) Recebimento da notificação: 15/02/2013 (fls.
922);
(iii) Apresentação de defesa prévia: 22/02/2013 (fls.
924).
Processo n° 2013-0.107.831-6 (fls. 1060/1170):
(i)
Expedição
do
termo
de
notificação
de
irregularidade: 20/12/2012 (fls. 1062);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ii) Recebimento da notificação: 24/12/2012 (fls.
1062);
(iii) Apresentação de defesa prévia: 04/01/2013 (fls.
1064).
Processo n° 2013.0.051-848-7 (fls. 1171/1261):
(i)
Expedição
do
termo
de
notificação
de
irregularidade: 13/09/2012 (fls. 1173);
(ii) Recebimento da notificação: 19/09/2012 (fls.
1173);
(iii) Apresentação de defesa prévia: 25/09/2012 (fls.
1175).
Processo n° 2013-0.051.836-3 (fls. 1262/1501):
(i)
Expedição
do
termo
de
notificação
de
irregularidade: 10/08/2012 (fls. 1264);
(ii) Recebimento da notificação: 16/08/2012 (fls.
1264);
(iii) Apresentação de defesa prévia: 22/08/2012 (fls.
1267).
Processo n° 2013.0.147.664-8 (fls. 1502/1600):
(i)
Expedição
do
termo
de
notificação
de
irregularidade: 21/01/2013 (fls. 1504);
(ii) Recebimento da notificação: 28/01/2013 (fls.
1504);
(iii) Apresentação de defesa prévia: 04/02/2013 (fls.
1506).
Pois bem.
Passa-se a apreciar a questão atinente à
prescrição intercorrente, a qual, por ser bastante tormentosa,
demanda exposição um pouco mais alongada do que a dispendida ao
tópico anterior.
É incontroverso que a Lei n° 9.873/99 não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplica ao processo administrativo municipal, por se tratar de lei
federal, como se depreende de sua própria ementa2 e do acertado
posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, como visto,
dentre outros3, no julgamento do REsp 1.115.078/RS (Rel. Min.
Castro Meira, Primeira Seção, j. 24/03/2010). Ao adotar tal
posicionamento, prestigiou a Corte a mesma lógica do regramento
geral do processo administrativo: a cada ente federativo cabe a
edição de norma própria, cuja vigência se circunscreverá aos
servidores a ele vinculados. Deste modo, tanto a lei federal de
processo administrativo (Lei n° 9.784/99), regramento “principal”,
como a lei que regula os seus prazos prescricionais (Lei n°
9.873/99), regramento “acessório”, têm vigência apenas em âmbito
federal.
Partindo desta tese, e ciente de que a Súmula
n° 633 do STJ, autoriza a aplicação subsidiária da Lei n° 9.784/99 ao
processo administrativo federal - ressalvando, pois, a regra geral de
inaplicabilidade da norma-, não faz referência ao segundo diploma
normativo supracitado, emerge o seguinte questionamento: como se
dará a regência do instituto jurídico da prescrição intercorrente no
processo administrativo estadual e/ou municipal se inexistir lei
específica acerca do tema?
A jurisprudência, inclusive deste Eg. Tribunal
2 “Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública
Federal, direta e indireta, e dá outras providências.”
3 Nesse sentido, AgInt no REsp 1.665.491/PR (Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j.
21/11/2017); AgInt no REsp 1.608.710/PR (Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j.
22/08/2017) e REsp 1.732.450/SC (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
17/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça, se divide em dois caminhos: (i) aqueles que reconhecem
que, se inexiste lei, então deve ser observada a vontade do legislador
e, portanto, ser reconhecida a inaplicabilidade da prescrição
intercorrente4, tese esta capitaneada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, e (ii) aqueles que reconhecem a aplicação subsidiária do
Decreto n° 20.910/32 tanto para o prazo prescricional geral como
para
a
prescrição
intercorrente,
vislumbrando
neste
diploma
normativo o caráter de norma nacional e, portanto, desprovida de
óbice para aplicação nos entes federativos que não a União5.
A despeito do entendimento majoritário do C.
Superior Tribunal de Justiça, acerca da inexistência de prescrição
intercorrente no processo administrativo municipal na hipótese de
não haver lei o prevendo, tenho que a r. sentença deve ser mantida
no capítulo referente à aplicação subsidiária do Decreto n°
20.910/32.
Para aplicação desta tese, parte-se da fixação
de quatro premissas: (i) a prescrição intercorrente nada mais é do
que espécie de prescrição da pretensão punitiva, não havendo razão
para que, em sua essência, possua tratamento diferenciado; (ii) a
prescrição é instituto que visa a assegurar maior segurança jurídica
4 Deste Eg. Tribunal de Justiça: Apelação Cível n° 1002182-16.2019.8.26.0053 (Rel. Des. Rubens
Rihl, 1a Câmara de Direito Público, j. 12/11/2019); Apelação Cível n° 1032698-19.2019.8.26.0053
(Rel. Des. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, 16/12/2019).
5 Deste Eg. Tribunal de Justiça: Apelação Cível n° 1026428-76.2019.8.26.0053 (Rel. Des. Heloísa
Martins Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. 16/12/2019); Agravo de Instrumento n°
2276326-56.2018.8.26.0000 (Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j.
11/06/2019); Apelação Cível n° 1013176-06.2019.8.26.0053 (Rel. Des. Ferreira Rodrigues, 4a
Câmara de Direito Público, j. 07/10/2019) e Apelação Cível n° 1110522-44.2018.26.0100 (Rel.
Des. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 22/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos jurisdicionados; (iii) a imprescritibilidade é situação jurídica
excepcional, devendo ser expressamente prevista na Constituição
Federal e (iv) a mora legislativa para edição de normas que
disponham sobre prazos prescricionais não pode servir de supedâneo
à lesão aos direitos individuais
Analisemos cada uma destas premissas em
separado.
Não há como se diferenciar, em essência, a
“prescrição” da “prescrição intercorrente”. Isso porque este instituto
é uma espécie do gênero prescricional (ou prescrição lato sensu):
conquanto a prescrição stricto sensu indique o óbice à concretização
da pretensão punitiva de forma exoprocessual (ou seja, o
ajuizamento da medida judicial cabível é, desde a origem,
insuscetível de gerar o provimento jurisdicional desejado, pela perda
da
pretensão
punitiva),
a
prescrição
intercorrente
constitui
justamente óbice endoprocessual, de modo que, quando da
propositura da ação, a pretensão seja exercitável, situação que se
altera no curso do processo, pela mora excessiva em sua tramitação.
Nesse sentido, é o ensinamento doutrinário de
Pinheiro Lima (2013: 445)6: “Primeiramente saliente-se que a prescrição
intercorrente é modalidade de prescrição da pretensão punitiva, apenas
diferindo quanto ao momento de sua consumação e ao prazo a ser considerado.
Havendo previsão legal estabelecendo as causas que possuem o condão de
6 LIMA, Marcos Felipe Pinheiro. Poder de Polícia: o instituto da prescrição intercorrente na
pretensão punitiva da Administração Pública. Ciência Jurídica. Ano XXVII, Volume 174,
Novembro/Dezembro de 2013. s/l.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interromper a fluência do prazo prescricional, outra não é a opção senão aplicar
o disposto na legislação de regência. Em segundo lugar, destaque-se que o art.
2o, ao enumerar as hipóteses de interrupção do prazo prescricional, não fez
distinção entre o prazo quinquenal e o trienal. Assim, não tendo o legislador os
distinguido, não caberá ao intérprete fazê-lo. Nesse contexto, não há como
desvencilhar o conteúdo do art. “lo, §1o, da Lei no 9.873/1999 daquilo
estabelecido pelo seu art. 2o. Nos conceitos de julgamento e despacho deverão
ser levados em consideração os requisitos especificados nas causas que
interrompem o transcurso do prazo prescricional. Sendo assim, por julgamento
entende-se a ocorrência de decisão condenatória recorrível, nos termos do art.
2o, III, da Lei no 9873/1999. Lado outro, por despacho entende-se o ato
inequívoco. que importe apuração do fato e, consequentemente, dê impulso ao
processo. Não será qualquer ato administrativo que terá o condão de obstar a
fluência do prazo de prescrição intercorrente, mas apenas o julgamento,
consubstanciado em qualquer decisão recorrível, e o despacho que, além de
promover o andamento do processo, retirando-o de seu estado de paralisia,
importe em apuração do fato e seja orientado para essa finalidade”.
E, no mesmo sentido, também assevera Di
Pietro (2009: 229)7 que “se a prescrição intercorrente é admitida
amplamente no âmbito do processo judicial, com maior razão também há de sê-
lo nos processos administrativos, onde as autoridades administrativas são
investidas por meio da lei de um poder muito mais discricionário de atuação
nos feitos, porquanto neles funcionam, a um só tempo, como parte e juiz. Na
esfera administrativa, a prescrição intercorrente ocorrerá quando, suspensa ou
interrompida a exigibilidade, o processo administrativo ficar paralisado por
7 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Prescrição na Administração Pública. São Paulo: Saraiva,
2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incúria da Fazenda Pública. É, pois, a prescrição que se verifica no curso do
processo. A prescrição intercorrente no âmbito administrativo caracteriza-se
pela inércia das partes, por decurso de prazo disposto nos arts. 1o do Decreto n.
20.910/32, 2o e 2o do Decreto-lei n. 4.597/42 e 103 da Lei n. 8.213/91, deixando o
processo parado por tal período, sem manifestação que efetivamente proceda à
interrupção da prescrição.”. Não há dúvidas, portanto, que o processo
administrativo sofre a influência de ambas as espécies de prescrição,
cada qual regrada por lei específica, ao menos no âmbito federal.
Além disso, não há que se diferenciar, quanto
à essência do instituto, a prescrição “do direito civil” da prescrição
“do direito administrativo”. Trata-se rigorosamente do mesmo
instituto jurídico, mas cujo regramento específico no que toca a
prazos e condições suspensivas se diferencia. Assim, a prescrição
vislumbrada no processo administrativo não possui natureza e
finalidade distinta daquela do processo judicial e, mesmo, daquela
orientada pelo Código Civil: trata-se, em verdade, de subespécies do
mesmo instituto jurídico.
E, diante desse quadro, afasta-se de pronto a
argumentação no sentido de que o art. 1° do Decreto n° 20.910/32
não se aplica à prescrição intercorrente. Em sendo esta espécie
congênere à prescrição em sentido estrito, caso o legislador optasse
por ressalvá-la, fixando prazos distintos, deveria tê-lo feito
expressamente, tal qual o fez ao editar a Lei n° 9.873/99. No mesmo
sentido, mas pelas razões que se exporá adiante, à míngua de outra
norma regulamentadora da matéria em âmbito nacional, seu uso
meramente subsidiário não pode constituir óbice à concretização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um imperativo constitucional.
Quanto à segunda premissa, é certo que a
doutrina é pacífica acerca do papel exercido pela prescrição em nosso
sistema jurídico. Seja para autores clássicos, como Amorim Filho8,
Pontes de Miranda9, Barbosa Moreira10 e José Afonso da Silva11, ou
8 “Aliás, faz-se necessário acentuar, antes de mais nada, que a admissão da existência de ações
imprescritíveis no direito brasileiro aparentemente se choca com o disposto nos arts. 205 e 206
do Código Civil. Com efeito, dizendo o referido art. 205, como diz, que a prescrição ocorre em
dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor, a conclusão que se impõe, à primeira
vista, é a da inexistência de ações imprescritíveis em face do nosso direito.” (Critério científico
para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista de
Direito Processual Civil. São Paulo, v. 3, p. 95-132, jan./jun. 1961).
9 “Prescrição é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que
alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação [...] os prazos prescricionais não destroem o
direito, que é; não cancelam, não apagam as pretensões; apenas, encobrindo a eficácia de
pretensão, atendem à conveniência de que não perdure por demasiado tempo a exigibilidade
ou acionabilidade” (Tratado de Direito Privado, Tomo VI, p. 100/101)
10 “Bem pesadas as coisas, pois, a prescrição, por si só, na realidade não subtrai ao credor o que
quer que seja. Decerto não lhe subtrai a ação, que pode ser até ser eficazmente exercitada.
Tampouco lhe subtrai o direito: basta ver que o pagamento de dívida prescrita não comporta
repetição (Código de 1916, art. 970; de 2002, art. 882), o que significa que não foi indevido. Nem
mesmo de pretensão a despeito do que se lê no art. 189 do novo Código fica desprovido o
credor: é perfeitamente concebível que, reclamando a prestação em juízo, ele venha a ser
atendido. O que a prescrição faz é dar ao devedor um escudo com que paralisar, caso queira, a
arma usada pelo credor.” (Notas sobre pretensão e prescrição no sistema do Novo Código Civil
brasileiro in Revista Trimestral de Direito Civil. v. 11. 2002, p. 67-78.).
11 “A prescritibilidade, como forma da perda da exigibilidade de direitos, pela inércia de seu
titular, é um princípio geral de Direito. Não será, pois, de estranhar que ocorram prescrições
administrativas sob vários aspectos, quer quanto às desta em face de administrados”
(Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 348).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
até mesmo para autores contemporâneos, como Bacellar Filho12 e
José Fernando Simão13, não há dúvidas de que o instituto da
prescrição possui um forte papel de garantidor da segurança jurídica,
na medida em que delimita temporalmente o exercício da pretensão
punitiva.
E tal papel se faz fundamental no Estado
Democrático de Direito, pois garante ao jurisdicionado que não será
surpreendido com o ajuizamento de ação após longo tempo da
ocorrência dos fatos, ou mesmo que procedimento administrativo há
muito iniciado e paralisado por desídia da Administração venha a
ser retomado, com o revigoramento da pretensão punitiva.
Ainda que o interesse público possua papel
12 “O instituto da prescrição está destinado a tutelar a segurança jurídica e, por essa razão,
encontra-se intimamente ligado ao estado democrático de direito. Como salienta Eduardo
Rocha Dias, a prescrição administrativa, causa extintiva do poder punitivo da Administração
Pública, “funda-se no princípio da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, ao qual
repugna a possibilidade de se poder eternamente aplicar uma sanção ao administrado” (“in” DI
PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Coord). Tratado de Direito Administrativo. Volume V Ato
Administrativo e Procedimento Administrativo. 2a edição. São Paulo: RT, 2019, p. 567-568).
13 “Outra posição doutrinária para a diferença dos institutos está em suas finalidades. Enquanto
a prescrição é uma instituição de paz social, que funciona no interesse superior ao das partes
interessadas, a decadência, de que é atingido o titular de um direito ou de uma prerrogativa,
funciona, em princípio e sob a reserva da intervenção possível da noção de ordem pública, com
o objetivo de salvaguardar e proteger os interesses da pessoa contra quem esse direito ou essa
prerrogativa possam ser exercidos” (Tempo e Direito Civil. Tese de livre-docência. São Paulo,
2011. p. 228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preponderante na orientação dos atos administrativos, não se pode
invocá-lo como pretexto para que a Administração possa exercer sua
pretensão punitiva quando e/ou como bem entender. A retomada de
processo administrativo há muito paralisado, ou cujo último ato
decisório foi proferido há mais de cinco anos, resulta em grande
perturbação ao sistema jurídico e ao jurisdicionado: trata-se de
conduta imprevisível e que causa grande instabilidade nas relações
jurídicas entre Administração e o administrado
isso porque a
Administração poderia utilizar do processo “infindável” como
mecanismo coercitivo contra o administrado.
Nesse sentido, acerca da segurança jurídica
no processo administrativo contemporâneo, convém transcrever
interessante ensinamento doutrinário de Martins Júnior14 (2019: 625)
acerca do tema: “O Direito colima a paz social e um dos meios para alcançá-
la é a segurança, a estabilidade, que o sistema jurídico oferece conservando
situações no tempo ao lado da previsibilidade dos comportamentos. Afinal, é
herança do constitucionalismo liberal a criação de “um sistema absolutamente
incompatível com a surpresa” e que “postula absoluta e completa
previsibilidade da ação estatal pelos cidadãos e administrados” como
consequência do prestígio à segurança jurídica. O princípio da segurança
jurídica é inerente ao Estado Democrático de Direito como limite negativo à
atuação estatal e garantia fundamental da pessoa nos vários aspectos daí
derivados (liberdade, propriedade, personalidade, etc.), protegendo situações
jurídicas subjetivas consolidadas.”.
14 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva “in” DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Coord.). Tratado
de Direito Administrativo. Volume I Teoria Geral e Princípios do Direito Administrativo. 2a
edição. São Paulo: RT, 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante deste quadro, em que o administrado
se afigura como o “elo mais fraco”, pois a própria existência de
processo administrativo em seu desfavor lhe traz repercussões de
cunho negativo, ainda que não só na seara jurídica. E, ao juiz, cabe o
exercício de postura ativa em prol da sua segurança jurídica. Não por
outra razão, o art. 30 da LINDB prevê que “as autoridades públicas
devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas,
inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e consultas
públicas”, o que não exclui, de forma alguma, o papel do Poder
Judiciário nesse processo15.
Em resumo: a doutrina brasileira sempre
defendeu
e até hoje defende
que a prescrição tem como
finalidade última o resguardo à segurança jurídica dos
jurisdicionados, garantindo-lhes que não poderão ser surpreendidos
com a pretensão punitiva do Estado (ou de outro particular) após o
decurso de prazo estipulado em lei. E o processo administrativo,
orientado pelo primado da segurança jurídica, não pode se afastar
desse norte orientativo.
Passa-se,
então,
a
apreciar
a
terceira
15 Nos termos do proposto por Lunardelli: “A busca de segurança jurídica na interpretação e na
aplicação das normas de direito público a fim de proporcionar estabilidade e previsibilidade
jurídica para os cidadãos encontra-se no âmago das inovações introduzidas pela Lei n°
13.655/2018 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A estabilidade das
interpretações jurídicas, que promova a certeza e a confirmação das expectativas normativas
dos cidadãos na atuação da autoridade administrativa, encontra-se estimulada e abrangida pela
proposição normativa do artigo 30 da LINDB, que impõe o dever de se tutelar a segurança
jurídica na aplicação das normas.” (Comentários ao art. 30 da LINDB, “in” Cunha Filho et. al
(org.), Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro Anotada, Volume II, p. 477).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
premissa fixada.
Não
há
sistema
jurídico
processual
ou
procedimento que deixe de prever a figura da prescrição. E, quando o
faz, excepcionalmente, deve indicar esta opção de forma expressa ou
de modo que a opção pela imprescritibilidade decorra da vontade
manifesta do Constituinte. Afinal, como já sedimentado quando da
exposição da segunda premissa, o Direito é norteado pela segurança
jurídica, pois, caso contrário, careceria de credibilidade e as decisões
tomadas com base em fundamentos jurídicos não possuiriam
qualquer eficácia perante a sociedade.
Veja-se que a posição adotada por esta
Relatoria nesta ocasião converge com a orientação do Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento do RE 852.475/SP, como se
vê no voto vencedor16, proferido pelo Min. Edson Fachin: “1. O
presente voto, ao dispor aos eminentes pares e às partes a respectiva íntegra,
expressa fundamentação nos termos do inciso IX do art. 93 da Constituição da
República Federativa do Brasil, e se contém em aproximadamente 10 (dez)
páginas. A síntese e conclusão podem ser apresentadas, sem prejuízo da
explicitação no voto contida, à luz do procedimento que se fundamenta nos
termos do insculpido no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal de
1988, em cuja abrangência se insere a celeridade de julgamento, mediante
16 Também é de se destacar interessante passagem do voto do Min. Roberto Barroso, orientado
na mesma linha do voto vencedor: “Eu havia votado anteriormente no sentido da
prescritibilidade. Pelo meu entendimento de que a regra geral em Direito é a da
prescritibilidade, e que a Constituição possui alguns dispositivos específicos em que ela própria
prevê a imprescritibilidade. E, portanto, eu interpretei o § 5o do art. 37, por não conter uma
proposição expressa no sentido da imprescritibilidade, eu o interpretei como não sendo um
dispositivo que pretendesse dar fundamento a essa imprescritibilidade.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucinta formulação que tem em conta as seguintes premissas e arremate: 1.1.
Premissas: Primeira: a prescrição é instituto que milita em favor da
estabilização das relações sociais e, assim, a uma dimensão específica do
princípio da segurança jurídica, estruturante do Estado de Direito. Segunda:
Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a
prática dos crimes de racismo (art. 5o, XLII, CRFB) e da ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático (art. 5o, XLIV, CRFB). Nesse mesmo rol está o dispositivo previsto
no art. 37, § 5o, CRFB. Terceira: o texto constitucional é expresso ao prever que a
lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal,
aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam
praticados por qualquer agente. Logo em seguida, porém, decota de tal
comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento (ou seja, de
recomposição) do erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. Quarta: São,
portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato de improbidade administrativa.”.
E não se olvide que o mesmo entendimento
acerca do instituto jurídico da prescrição também é compartilhado
pelos Ministros que, em referido julgamento, restaram vencidos.
Verbis para o voto do Ministro Alexandre de Moraes, relator sorteado:
“[...] Em um Estado de Direito, assim como no campo penal, também na
responsabilidade civil por ato de improbidade, o Poder Público tem um prazo
legal para exercer sua pretensão punitiva, não podendo, em regra, manter
indefinidamente essa possibilidade, sob pena de desrespeito ao devido
processo legal. As exceções à prescritibilidade estão única e exclusivamente
previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos XLII e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XLIV do artigo 5o: XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; XLIV - constitui
crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares,
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; O devido processo legal,
em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício
do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em
restringir a liberdade ou a propriedade individual, entre elas, certamente, a
estipulação de prazos fatais para o exercício das pretensões em juízo, na
hipótese de improbidade administrativa. O desrespeito às regras legais para o
processo e julgamento por atos de improbidade administrativa, editadas em
observância ao § 4o do art. 37, inclusive no tocante ao prazo possível para o
ajuizamento da ação, conflita com a garantia do devido processo legal, que
configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de
proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao
assegurar - lhe paridade total de condições com o Estado - persecutor, dentro
de regras procedimentais previamente estabelecidas e que consagrem a
plenitude de defesa e impeçam o arbítrio do Estado. Como salientado pelo
Decano desta SUPREMA CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, ao analisar o
poder persecutório do Estado, “a própria exigência de processo judicial
representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder
de coerção do Estado” (1a Turma, HC no 73.338/RJ).
Evidente,
portanto,
que
não
houve
divergência da Corte quanto ao fato de a prescritibilidade ser a regra
geral do sistema jurídico brasileiro e, mais, que esta pode apenas ser
excepcionalizada por um comando constitucional expresso
ainda
que, como visto no julgamento supra, possa haver divergências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto ao real conteúdo da norma jurídica.
Deste modo, impende destacar que o Direito
brasileiro apenas reconhece serem imprescritíveis as seguintes
pretensões: (i) punitiva contra a prática de racismo (art. 5°, XLII,
CF); (ii) punitiva contra a ação de grupos armados, civis ou militares,
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5°, XLIV,
CF); (iii) ação de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de
improbidade administrativa (art. 37, §5°, CF c/c Tema 897/RG do E.
STF); (iv) tutela de direitos sobre terras indígenas (art. 231, §4°,
CF).
Qualquer situação que seja levada ao Poder
Judiciário e que não se enquadre dentro das quatro hipóteses acima
não pode ser reputada imprescritível, ainda que possível a suspensão
da prescrição (art. 197 a 201 do Código Civil), destacando-se que,
quanto a estas, há que se a anotar a existência de condição que
obsta a fluência do prazo prescricional: ou seja, a pretensão,
objetivamente considerada, é prescritível, mas se encontra sob a
influência de condição que suspende a fluência deste prazo enquanto
se afigura válida.
Neste sentido, especificamente acerca do
tema na seara do Direito Administrativo, veja-se a doutrina de
Bacellar Filho (2019: 570)17, em obra já citada anteriormente: “Se a
prescritibilidade da pretensão punitiva consubstancia princípio constitucional
17 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe, “in” DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Coord). Tratado
de Direito Administrativo. Volume V Ato Administrativo e Procedimento Administrativo. 2a
edição. São Paulo: RT, 2019, p. 567-568

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expresso, a inexistência de lei versando sobre prazo prescricional jamais poderá
levar à imprescritibilidade, devendo o intérprete socorrer-se da analogia para
colmatar eventuais lacunas. Vedada está, portanto, a criação de situações de
imprescritibilidade mediante analogia. Como bem pontua Maria Helena Diniz,
“a analogia é tão somente um processo revelador de normas implícitas”. Se o
legislador não cria prazo prescricional para uma hipótese específica, está-se
diante de uma lacuna, de uma omissão legislativa que deve ser colmatada
diante do princípio constitucional da prescritibilidade da pretensão punitiva da
Administração Pública. É precisa a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello,
para quem, ante a ausência de regra fixando genericamente o prazo
prescricional, não se deve promover a analogia com o direito civil, uma vez que
“sendo as razões que o informam tão profundamente distintas das que
inspiram as relações de Direito Público, nem mesmo em tema de prescrição
caberia buscar inspiração em tal fonte. O autor propugna, com sobras de razão,
que o intérprete busque o tratamento conferido ao tema prescricional ou
decadencial em regras genéricas de direito público”.
Há, assim, que se reconhecer que não é
expressamente previsto na Carta Magna e sequer é dedutível de
qualquer comando constitucional a tese de que inexistirá prescrição
intercorrente no processo administrativo na ausência de lei
específica. Deste modo, aplicando-se inversamente este raciocínio, a
prescritibilidade, no caso, é medida que se impõe, por força do
desejo expresso do Constituinte Originário.
A quarta
e última
premissa decorre
logicamente da terceira. Uma vez assumido que a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intercorrente é regra, então não se pode autorizar a supressão deste
comando pela mera desídia (ou mora) do Legislador, ao deixar de
editar normativa a respeito do tema.
Afinal, é inconcebível que os direitos e
garantias fundamentais, bem como os princípios norteadores da
Administração Pública, sejam tolhidos por mora ou omissão
legislativa. Ou seja: se o legislador deixou de prever regramento
atinente à prescrição intercorrente no processo administrativo, não
pode o administrado ser penalizado, já que possui direito a processo
com duração razoável e que observe a razoabilidade e a eficiência e
que, em seu todo, seja orientado pela busca de segurança jurídica.
Duas razões preponderantes orientam esta
premissa.
A
primeira
toca
o
desinteresse
da
Administração em editar atos que regulamentem a perda de sua
pretensão punitiva. Ora, em sendo a Administração a principal lesada
pela edição de norma que fixe prazo para o exercício de suas
pretensões ou, igualmente, que venha a tolhê-las caso o processo
administrativo fique paralisado, não terá ela qualquer interesse em
deflagrar o processo legislativo. Esse desinteresse administrativo e as
formas de sopesá-lo com as garantias dos administrados, mutatis
mutandi, já foram objeto de inúmeras discussões no C. Supremo
Tribunal
Federal.
Contudo,
se
para
algumas
prerrogativas
constitucionais inviabilizadas pela falta de norma reguladora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituinte foi expresso em lhes socorrer de remédio próprio18, a
mora legislativa, em geral, não possui remédio próprio.
Não se trata, nestes casos nos quais o
mandado de injunção é inaplicável, de exercício de atividade
legislativa pelo Poder Judiciário. Pelo contrário: se trata de utilizar os
mecanismos jurídicos que o próprio Direito fornece (aplicados para
superação de lacunas e antinomias, destacando-se, especialmente, a
interpretação e a analogia), para fazer valer a vontade do
Constituinte em caráter precário, subsidiário, até que sobrevenha a
edição de norma que efetivamente o regulamente no âmbito local,
posição esta, aliás, que encontra supedâneo na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp n° 1.666.687/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/06/2017)19.
A segunda razão, mais relevante, toca o fato
de o C. Superior Tribunal de Justiça já ter demonstrado preocupação
acentuada com a proteção das garantias dos administrados em
situações nas quais havia norma federal regendo a matéria, mas
inexistia norma específica daquele ente federativo para que fosse
18 “Art. 5° (...) LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;”
19 “Logo, o entendimento do STJ é que se aplica o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a
Administração rever seus atos, nos termos da Lei 9.784/99, no âmbito estadual, somente
quando ausente norma específica. Assim, a contrario sensu, havendo lei específica nos estados e
municípios sobre o prazo decadencial e prescricional, deve este ser aplicado, o que afasta a
incidência da Lei Federal nesse ponto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicada.
A título meramente exemplificativo, destaco
os debates que antecederam a edição da Súmula n° 633 daquela
Corte. Neles, como se vê, dentre outros, no acórdão do REsp n°
1.251.769/SC (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
j. 06/09/2011)20, há clara preocupação em garantir ao administrado
um mínimo de razoabilidade e previsibilidade elementos fundantes
da
segurança
jurídica

quando confrontados com atos administrativos. A mesma lógica utilizada naquela
oportunidade deve ser aplicada ao caso em tela, pois a questão de
fundo a ser solucionada pelo magistrado, em ambas as situações, é
rigorosamente a mesma, a saber, o mecanismo a ser utilizado para,
subsidiariamente, suprir omissão legislativa que resulte em estado de
completa insegurança jurídica ao administrado.
Assim, diante da mora legislativa, a única
solução jurídica possível que vislumbro é a aplicação subsidiária do
Decreto n° 20.910/32 para reger a prescrição intercorrente nos
processos administrativos, estaduais e municipais, caso inexista,
20 “Nos termos da Súmula 473/STF, portanto, é poder-dever da Administração rever o ato, de
modo a adequá-lo aos preceitos legais. Por outro lado, esta Corte há muito possui entendimento
firmado no sentido de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração rever
seus atos, nos termos da Lei 9.784/99, deve ser aplicado no âmbito estadual, quando ausente
norma específica. Colheu-se tal posicionamento tendo em vista que não se mostra razoável e
nem proporcional que a Administração deixe transcorrer mais de cinco anos para providenciar
a revisão e correção de atos administrativos viciados, com evidente surpresa e prejuízo ao
servidor beneficiário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
naquele ente federado, legislação específica acerca do tema.
Para além destas quatro premissas, ainda
convém fazer outro alerta significativo. O C. Superior Tribunal de
Justiça, em mais de uma oportunidade, já reconheceu a possibilidade
de aplicação supletiva do Decreto n° 20.910/32 para reger a
prescrição, em matérias cujo instituto não se encontrava regrado em
lei específica.
Ao julgar o Recurso Especial n° 894.981/RJ
(Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/08/2008), a Corte
entendeu ser cabível a aplicação do prazo quinquenal do Decreto n°
20.910/32 para reger a prescrição em sede de ação anulatória de
crédito tributário definitivamente constituído, destacando que o uso
supletivo de tal norma jurídica visava, justamente, a “obstar a
perenização das situações de incerteza e instabilidade geradas pela violação ao
direito”. Verbis: “(...) Consoante cediço, com a finalidade de obstar a
perenização das situações de incerteza e instabilidade geradas pela violação ao
direito, e fulcrado no Princípio da Segurança Jurídica, o sistema legal
estabeleceu um lapso temporal, dentro do qual o titular do direito pode
provocar o Poder Judiciário, sob pena de perecimento da ação que visa tutelar o
direito. Dessa maneira, trata-se de hipótese em que o direito de ação contra a
Fazenda Pública decorre da notificação do lançamento, posto estar-se diante de
lançamento de ofício, e não da extinção do crédito tributário (art. 168, I, do
CTN), conforme defendido pela recorrente, porquanto a atual demanda não
encerra pleito de repetição do indébito, mas, consoante evidenciado, de
anulação total ou parcial de um crédito tributário definitivamente constituído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, na ausência de norma específica a regular a matéria, o prazo
prescricional a ser observado é quinquenal, nos moldes do art. 1o do Decreto
20.910/32, que assim dispõe: (...)”.
A mesma tese foi repetida quando do
julgamento do REsp 1.480.350/RS (Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, j. 05/04/2016), que aplicou supletivamente o art. 1°
do Decreto n° 20.910/32 para reger o prazo prescricional para a
atuação do Tribunal de Contas da União em sede de processo de
tomadas de contas especial, como se vê do seguinte fragmento do
julgado: “Dessa forma, resulta imperativo o uso da analogia, como recurso de
integração legislativa, conforme permissivo do art. 4o da LINDB, para o fim de
aferir o prazo para o agir da Administração. Nesse passo, descarto, de pronto, a
aplicação das regras gerais de prescrição previstas no Código Civil em virtude
da especificidade do Direito Administrativo em face do Direito Privado.
No ponto, o ilustre professor Celso Antonio
Bandeira de Mello, ao discorrer sobre a prescrição das ações judiciais contra o
administrado, assevera que na ausência de especificação legal do prazo (Curso
de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 906/907):
[...] o correto não é a analogia com o direito civil, posto que (sic), sendo as
razões que o informam tão distintas das que inspiram as relações de Direito
Público, nem mesmo em tema de prescrição caberia buscar inspiração em tal
fonte. Antes, dever-se-á, pois, indagar do tratamento atribuído ao tema
prescricional ou decadencial em regras genéricas de Direito Público. Nestes
encontram-se duas orientações com tal caráter: a) a relativa à prescrição em
casos inversos, isto é, prescrição de ações do administrado contra o Poder
Público. (...); b) a concernente ao prazo de prescrição para o Poder Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrar débitos tributários ou decadencial para constituir o crédito tributário.
Isto posto, no âmbito do Direito Administrativo, o
Decreto 20.910/32 estabeleceu uma regra geral quando o sujeito passivo da
relação jurídica for a Fazenda Pública, conforme segue: Art. 1o do Decreto
20.910. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem. E, na hipótese inversa, quando o
sujeito ativo for a Administração, somente previu regras específicas para
determinadas ações administrativas, que se assemelham ao direito não-
regulado em questão, conforme os seguintes exemplos, em especial o art. 1o da
Lei 9.873/99: (...) Percebe-se, o prazo máximo de cinco anos é uma constante
para as hipóteses de decadência ou prescrição nas relações com o Poder
Público, seja por meio de regra geral quando está no pólo passivo da relação,
seja por meio de inúmeras regras específicas quando está no pólo ativo da
relação jurídica.”.
Evidente, assim, que a tese ora utilizada pelo
C. Superior Tribunal de Justiça para repelir a aplicação do Decreto n°
20.910/32 não se encontra em consonância sequer com a posição
daquela Corte em situações análogas, nas quais foi privilegiada a
segurança jurídica do administrado, assegurada pela Constituição
Federal, em detrimento de um estado de mora e/ou omissão
legislativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, socorro-me ao art. 20 da LINDB21 como arremate final à
justificativa da tese que se adota neste voto: se ao julgador cabe
considerar as consequências práticas de sua decisão em matérias
atinentes ao Direito Administrativo, então certamente acolher
contrariamente à tese ora esposada terá grave repercussão prática,
com o estímulo ao administrador que continue em estado de inércia,
lesando os direitos individuais dos administrados/contribuintes que,
de forma alguma, podem se ver obrigados a ficar anos aguardando
por uma decisão administrativa, em processo sem qualquer
movimentação de caráter decisório, até que lhes sobrevenha o
desfecho negativo.
A
adoção
de
posicionamento
contrário,
reconhecendo em abstrato a exigência de lei específica para regular a
prescrição intercorrente no processo administrativo no âmbito de
cada um dos entes federativos, com vedação à aplicação supletiva do
Decreto n° 20.910/32, com a devida vênia aos defensores desta
tese, me aparece ser afrontosa, de uma só vez, às garantias
constitucionais e ao próprio regramento estabelecido pela LINDB.
Assim, à luz de todo o exposto, não vejo
como acolher a posição jurisprudencial do C. Superior Tribunal de
Justiça para casos semelhantes ao ora analisado, sobretudo por nela
vislumbrar clara dissonância com a vontade do Constituinte
Originário com aquilo que o E. Supremo Tribunal Federal já pontuou
21 “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em mais de uma oportunidade, e com a postura daquela mesma
Corte em situações que também versavam sobre a prescritibilidade
de relações jurídicas.
Filio-me,
portanto,
ainda
que
por
fundamentação diversa, à posição já exarada em outros julgados
deste Eg. Tribunal de Justiça22, no sentido de reconhecer a
aplicabilidade do art. 1° do Decreto n° 20.910/32 para a prescrição
intercorrente no processo administrativo.
Pois bem.
Passo a apreciar o mérito da presente
demanda, consistente, em síntese, em averiguar se, no bojo de cada
um dos processos administrativos indicados na exordial, houve a
fluência de prazo igual ou superior a cinco (05) anos, sem qualquer
prolação de ato administrativo com caráter decisório ou a paralisação
do processo por este mesmo período.
Necessário, assim, verificar cada processo
administrativo isoladamente e destrinchar os atos neles praticados,
tal qual feito ao apreciar o pedido atinente ao suposto cerceamento
de defesa, sendo que, ao final de cada análise, será indicado se, em
concreto, houve ou não prescrição intercorrente do processo em
comento.
22 Confiram-se os seguintes julgados, em especial o primeiro, que versa sobre caso idêntico ao
ora analisado: Apelação Cível n° 1026428-76.2019.8.26.0053 (Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi,
5a Câmara de Direito Público, j. 16/12/2019) e Apelação Cível n° 1002840-40.2019.8.26.0053
(Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j. 30/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além do mais, destaca-se desde logo, para
que não restem dúvidas, que o “LIMPURB” (Departamento de
Limpeza Urbana) foi extinto com a criação da “AMLURB” (Autoridade
Municipal de Limpeza Urbana), nos termos do art. 243 da Lei
Municipal n° 13.478/0223.
E, ademais, ressalto que a Resolução AMLURB
n° 108/2017 em nada alterou o quadro fático/jurídico da matéria, já
que apenas veio a compilar em peça única as penalidades
administrativas que já eram aplicadas nos contratos de concessão
com ela celebrados.
Pois bem.
Quanto ao processo n° 2008-0.351.284-4, é
dos autos:
Processo n° 2008-0.351.284-4 (fls. 117/258):
(i) Memorando do setor de autuação: 24/11/2008
(fls. 118);
(ii) Encaminhamento para providências cabíveis:
27/11/08 (fls. 120);
(iii) Notificação para apresentação de defesa prévia:
25/03/2010 (fls. 121);
(iv) Recebimento da notificação: 30/03/2010 (fls.
121);
(v) Apresentação de defesa prévia: 07/04/2010 (fls.
125);
23 “Art. 243. O Departamento de Limpeza Urbana - LIMPURB será extinto com a conclusão da
instalação da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB, obedecida a legislação
vigente e as disposições relativas a pessoal constantes desta lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(vi) Encaminhamento para a supervisora do Setor de
Fiscalização da LIMPURB (LIMPURB-FISC) para
análise e tomada de providências: 08/04/2010 (fls.
157);
(vii) Encaminhamento para o responsável por
Concessão/Coleta da LIMPURB-FISC para tomada
de providências: 08/04/2010 (fls. 158);
(ix) Solicitação de aplicação de multa de R$5.000,00:
26/07/2010 (fls. 159);
(x) Encaminhamento à assessoria jurídica da
LIMPURB (LIMPURB AJ) para prosseguimento:
30/07/2010 (fls. 160);
(xi) Retorno do processo à Gerência de Fiscalização
para manifestação sobre o valor proposto a título de
multa: 02/01/2014 (fls. 164);
(xii) Encaminhamento à AMLURB-FISC para tomada
de providências: 17/01/2014 (fls. 165);
(xiii) Manifestação da AMLURB-FISC no sentido de
reduzir a multa para R$2.000,00: 13/05/2014 (fls.
165);
(xiv) Encaminhamento à Diretoria de Gestão de
Serviços (DGS), para prosseguimento: 22/09/2014
(fls. 166);
(xv)
Encaminhamento
à
Assessoria
Jurídica:
14/01/2016 (fls. 167);
(xvi) Encaminhamento à DGS para indicação do ato
formal de designação do agente fiscal: 18/01/2016
(fls. 168);
(xvii) Encaminhamento à Gerência de Fiscalização
para cumprimento de ordem: 21/01/2016 (fls. 169)
(xviii) Manifestação da DGS indicando inexistir
documento
de
designação
do
agente
vistor:
14/03/2016 (fls. 170);
(xix)
Encaminhamento
à
Assessoria
Jurídica:
29/03/2016 (fls. 170);
(xx) Pedido de esclarecimentos da Assessoria
Jurídica, com determinação de retorno à DGS:
31/08/2017 (fls. 171);
(xxi) Manifestação final da DGS, com determinação
de aplicação da Resolução 108/AMLURB/2017:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31/08/2018 (fls. 173);
(xxii) Primeira decisão administrativa: 31/08/2018
(fls. 174);
(xxiii) Recurso da requerida: 24/09/2018 (fls. 177);
(xxiv) Manifestação da DGS pela manutenção da
decisão administrativa: 10/10/2018 (fls. 239);
(xxv) Segunda decisão, negando provimento ao
recurso: 07/11/2018 (fls. 245).
Conclui-se,
da
análise
dos
atos
supra
elencados, não ter transcorrido o prazo de cinco anos entre a
primeira manifestação administrativa após o recebimento da defesa
prévia (08/04/2010; item “vi”) e o primeiro ato com caráter decisório
(26/07/2010; item “ix”), nem entre esse e o ato decisório
subsequente (13/05/2014, item “xiii”) e, por derradeiro, entre esse e
a decisão administrativa preliminar (24/09/2018, item “xxiii”).
Em
relação
ao
processo
n°
2013-0.059.247-4:
Processo n° 2013-0.059.247-4 (fls. 259/438):
(i) Expedição do primeiro termo de notificação de
irregularidade: 03/10/2012 (fls. 261);
(ii) Expedição do segundo termo de notificação de
irregularidade: 05/10/2012 (fls. 320);
(iii) Expedição do terceiro termo de notificação de
irregularidade: 08/10/2012 (fls. 275);
(iv)
Recebimento
da
primeira
notificação:
09/10/2012 (fls. 261);
(v) Recebimento da segunda e terceira notificações:
10/10/2012 (fls. 275 e 310);
(vi) Expedição do quarto termo de notificação de
irregularidade: 11/10/2012 (fls. 281);
(vii) Apresentação de defesa prévia quanto ao
primeiro termo de notificação: 15/10/2012 (fls. 267)
(viii) Encaminhamento para a supervisora do Setor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Fiscalização da AMLURB para análise e tomada
de providências acerca do primeiro termo de
notificação; apresentação de defesa prévia quanto ao
segundo
e
terceiro
termos
de
notificação;
recebimento da quarta notificação e expedição do
quinto termo de notificação: 17/10/2012 (fls. 274,
277, 281, 289, 322);
(ix) Encaminhamento para a supervisora do Setor de
Fiscalização
da
AMLURB
para
tomada
de
providências acerca do terceiro termo de fiscalização
e expedição do sexto termo de notificação de
irregularidade: 18/10/2012 (fls. 280 e 299);
(x) Encaminhamento para o responsável por
Concessão/Coleta da AMLURB para tomada de
providências acerca do primeiro e terceiro termos de
notificação e expedição do sétimo termo de
notificação: 19/10/2012 (fls. 274, 280 e 312);
(xi) Recebimento da quinta e sexta notificações:
22/10/2012 (fls. 289 e 299);
(xii) Apresentação de defesa prévia quanto ao quarto
termo de notificação e recebimento da sétima
notificação: 23/10/2012 (fls. 285 e 312);
(xiii) Encaminhamento para a supervisora do Setor
de Fiscalização da AMLURB para tomada de
providências acerca do quarto termo de fiscalização:
24/10/2012 (fls. 288);
(xiv) Encaminhamento para o responsável por
Concessão/Coleta da AMLURB para tomada de
providências acerca do quarto termo de notificação:
25/10/2012 (fls. 288);
(xv) Expedição do oitavo termo de notificação de
irregularidade: 26/10/2012 (fls. 326);
(xvi)
Apresentação
de
defesa
prévia
e
encaminhamento de informações para a DGS, para
tomada de providências, ambos os atos referentes ao
quinto, sexto e sétimo termos de notificação:
29/10/2012 (fls. 293, 297, 305, 309 e 315);
(xvii) Encaminhamento para o Departamento de
Fiscalização da DGS para conhecimento e tomada de
providências acerca do quinto, sexto e sétimo termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termo
de
notificação;
recebimento
da
oitava
notificação: 30/10/2012 (fls. 298, 310, 319, 326);
(xviii) Apresentação de defesa prévia quanto ao
oitavo termo de notificação: 07/11/2012 (fls. 328);
(xix) Encaminhamento para o Departamento de
Fiscalização da DGS para conhecimento e tomada de
providências acerca do oitavo termo de notificação:
08/11/2012 (fls. 331);
(xx) Encaminhamento para o responsável por
Concessão/Coleta da AMLURB-FISC para tomada
de providências: 05/03/2013 (fls. 332);
(xxi) Encaminhamento à assessoria jurídica para
prosseguimento (11/04/2013);
(xxii) Retorno do processo à Gerência de Fiscalização
para manifestação sobre o valor proposto a título de
multa: 21/01/2014 (fls. 341);
(xxiii) Encaminhamento à AMLURB-FISC para
tomada de providências: 21/01/2014 (fls. 341);
(xxiv) Manifestação da AMLURB-FISC no sentido de
manter as multas aplicadas: 06/06/2014 (fls. 342)
(xxv) Encaminhamento à Diretoria de Gestão de
Serviços (DGS), para prosseguimento: 22/09/2014
(fls. 342);
(xxvi)
Encaminhamento
à
Assessoria
Jurídica:
14/01/2016 (fls. 343);
(xxvii) Encaminhamento à DGS para indicação do
ato
formal
de
designação
do
agente
fiscal:
22/01/2016 (fls. 344);
(xxviii) Encaminhamento à Gerência de Fiscalização
para cumprimento de ordem: 29/01/2016 (fls. 345);
(xxix) Manifestação da DGS: 24/03/2016 (fls. 346);
(xxx)
Encaminhamento
à
Assessoria
Jurídica:
29/03/2016 (fls. 346);
(xxxi) Pedido de esclarecimentos da Assessoria
Jurídica, com determinação de retorno à DGS:
16/08/2017 (fls. 347);
(xxxii) Manifestação final da DGS, com determinação
de aplicação da Resolução 108/AMLURB/2017:
08/03/2019 (fls. 349);
(xxxiii) Primeira decisão administrativa: 08/03/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 350);
(xxxiv) Recurso da requerida: 27/03/2018 (fls. 353)
Manifestação da DGS pela manutenção da decisão
administrativa: 10/04/2019 (fls. 427);
(xxxv) Segunda decisão, negando provimento ao
recurso: 23/04/2019 (fls. 434).
Tem-se que não transcorreu o prazo de
cinco anos entre a primeira manifestação administrativa após o
recebimento da última defesa prévia (08/11/2012; item “xix”) e o
primeiro ato com caráter decisório (06/06/2014; item “xxiv”) e entre
esse e a decisão administrativa (08/03/2019; item “xxxiii”).
Adiante, o processo n° 2013-0.092.634-8:
Processo n° 2013-0.092.634-8 (fls. 439/573):
(i) Expedição do primeiro termo de notificação de
irregularidade: 06/11/2012 (fls. 441);
(ii) Recebimento da primeira notificação: 08/11/2012
(fls. 441);
(iii)
Apresentação
de
defesa
prévia
e
encaminhamento para DGS da AMLURB para
análise e tomada de providências quanto à primeira
notificação: 14/11/2012 (fls. 444 e 449);
(iv) Encaminhamento para o setor de fiscalização da
DGS para tomada de providências quanto à primeira
notificação: 22/11/2012 (fls. 450);
(v) Encaminhamento ao setor de Concessão/Coleta
para tomada de providências quanto à primeira
notificação;
expedição
do
segundo
termo
de
notificação: 26/11/2012 (fls. 451 e 452);
(vi) Recebimento da segunda notificação: sem data
(fls. 441);
(vii) Expedição do terceiro termo de notificação de
irregularidade: 28/11/2012 (fls. 465);
(viii)
Recebimento
da
terceira
notificação:
30/11/2012 (fls. 465);
(ix) Apresentação de defesa prévia referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segunda e terceira notificação: 06/12/2012 (fls. 459 e
467);
(x) Encaminhamento para o setor de fiscalização da
DGS e para o setor de concessão/coleta para tomada
de providências quanto à segunda e terceira
notificações: 07/12/2012 (fls. 463, 464, 470, 471);
(xi) Encaminhamento à assessoria jurídica para
prosseguimento: 10/04/2013 (fls. 473);
(xii) Retorno do processo à Gerência de Fiscalização
para manifestação sobre o valor proposto a título de
multa: 02/01/2014 (fls. 480);
(xiii)
Encaminhamento
à
AMLURB-FISC
para
tomada de providências: 16/01/2014 (fls. 481);
(xiv) Encaminhamento à Diretoria de Gestão de
Serviços (DGS), para prosseguimento: 05/06/2014
(fls. 482);
(xxi)
Encaminhamento
à
Assessoria
Jurídica:
14/08/2014 (fls. 483);
(xxii) Encaminhamento à DGS para prosseguimento
quanto à aplicação ou não de multa: 08/09/2014 (fls.
484);
(xxiii) Retorno à assessoria jurídica: 14/01/2016 (fls.
485);
(xxiv) Encaminhamento do processo à DGS para
indicação do ato formal de designação do agente
fiscal: 22/01/2016 (fls. 486);
(xxv) Encaminhamento à Gerência de Fiscalização
para cumprimento de ordem: 28/01/2016 (fls. 487);
(xxvi) Manifestação da Gerência de Fiscalização,
indicando inexistir documento de designação do
agente vistor: 23/03/2016 (fls. 488);
(xxvii) Encaminhamento à Assessoria Jurídica:
29/03/2016 (fls. 488);
(xxviii) Pedido de esclarecimentos da Assessoria
Jurídica, com determinação de retorno à DGS:
16/08/2017 (fls. 489);
(xxix) Manifestação final da DGS, com determinação
de aplicação da Resolução 108/AMLURB/2017:
07/03/2019 (fls. 491);
(xxx) Primeira decisão administrativa: 07/03/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 492);
(xxxi) Recurso da requerida: 27/03/2019 (fls. 495);
(xxxii) Manifestação da DGS pela manutenção da
decisão administrativa: 10/04/2019 (fls. 565);
(xxxiii) Segunda decisão, negando provimento ao
recurso: 30/04/2019 (fls. 572).
Da análise do processo supra, conclui-se não
ter transcorrido o prazo de cinco anos entre a primeira
manifestação administrativa após o recebimento da última defesa
prévia (07/12/2012; item “x”) e o primeiro ato com caráter decisório
subsequente (23/03/2016; item “xxvii”) e nem entre este e a decisão
preliminar (07/03/2019; item “xxxi”).
Quanto ao processo n° 2008-0.351.540-1:
Processo n° 2008-0.351.540-1 (fls. 574/703)
(i) Memorando do setor de autuação: 24/11/2008
(fls. 575);
(ii) Encaminhamento para providências cabíveis:
27/11/2008 (fls. 578);
(iii) Notificação para apresentação de defesa prévia:
25/03/2010 (fls. 579);
(iv) Recebimento da notificação: 30/03/2010 (fls.
579);
(v) Apresentação de defesa prévia: 07/04/2010 (fls.
584);
(vi) Encaminhamento para a LIMPURB-FISC para
tomada de providências: 08/04/2010 (fls. 615);
(vi) Encaminhamento ao setor de Concessão/Coleta
para tomada de providências: 08/04/2010 (fls. 616);
(vii)
Encaminhamento
à
LIMPURB-AJ
para
prosseguimento: 12/08/2010 (fls. 617);
(viii) Retorno do processo à Gerência de Fiscalização
para manifestação sobre o valor proposto a título de
multa: 02/01/2014 (fls. 620);
(ix) Encaminhamento à AMLURB-FISC para tomada
de providências: 02/01/2014 (fls. 620);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(x) Encaminhamento ao departamento de Concessão/Coleta, para prosseguimento:
08/01/2014 (fls. 621);
(xi)
Encaminhamento
à
Assessoria
Jurídica:
06/01/2016 (fls. 622);
(xii) Encaminhamento do processo à DGS para
indicação do ato formal de designação do agente
fiscal: 06/01/2016 (fls. 623);
(xiii) Encaminhamento à Gerência de Fiscalização
para cumprimento de ordem: 18/01/2016 (fls. 624);
(xiv) Manifestação da Gerência de Fiscalização,
indicando inexistir documento de designação do
agente vistor: 14/03/2016 (fls. 625);
(xv)
Encaminhamento
à
Assessoria
Jurídica:
29/03/2016 (fls. 625);
(xvi) Pedido de esclarecimentos da Assessoria
Jurídica, com determinação de retorno à DGS:
16/08/2017 (fls. 626);
(xvii) Manifestação final da DGS, com determinação
de aplicação da Resolução 108/AMLURB/2017:
03/09/2018 (fls. 627);
(xviii) Primeira decisão administrativa: 03/09/2018
(fls. 629);
(xix) Recurso da requerida: 25/09/2018 (fls. 632);
(xx) Manifestação da DGS pela manutenção da
decisão administrativa: 03/10/2018 (fls. 698);
(xxi) Segunda decisão, negando provimento ao
recurso: 26/04/2019 (fls. 703).
Transcorrido o prazo de cinco anos entre a
primeira manifestação administrativa após o recebimento da defesa
prévia (08/04/2010; item “vi”) e o primeiro ato com caráter decisório
(14/03/2016; item “xiv”), está a pretensão punitiva, portanto,
fulminada pela prescrição intercorrente.
Agora,
o
processo
administrativo
n°
2010-0.106.638-0:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo n° 2010-0.106.638-0 (fls. 704/807):
(i)
Expedição
do
termo
de
notificação
de
irregularidade: 31/03/2010 (fls. 706);
(ii) Recebimento da notificação: ilegível (fls. 706);
(iii) Apresentação de defesa prévia: 08/04/2010 (fls.
709);
(iv) Encaminhamento à Supervisora da LIMPURB-
FISC para análise: 09/04/2010 (fls. 771);
(v)
Encaminhamento
à
concessão/coleta
da
LIMPURB-FISC para tomada de providências:
09/04/2010 (fls. 772);
(vi) Manifestação da LIMPURB-FISC, com fixação
das multas a serem aplicadas: 03/05/2010 (fls. 773);
(vii)
Encaminhamento
à
LIMPURB-AJ
para
prosseguimento: 05/05/2010 (fls. 774);
(viii) Manifestação da LIMPURB-AJ: 20/05/2010 (fls.
778);
(ix) Primeira decisão administrativa: 25/05/2010 (fls.
780);
(x) Recurso da requerida: 14/06/2010 (fls. 784);
(xi) Encaminhamento à LIMPURB-FISC para tomada
de providências: 15/06/2010 (fls. 789);
(xii)
Encaminhamento
à
LIMPURB-AJ
para
manifestação: 18/06/2010 (fls. 790);
(xiii) Retorno à LIMPURB-FISC: 18/06/2010 (fls.
791)
(xiv)
Encaminhamento
ao
departamento
de
Concessão/Coleta: 21/06/2010 (fls. 792);
(xv)
Encaminhamento
ao agente vistor, para
manifestação: 01/07/2015 (fls. 793);
(xvi)
Encaminhamento
à
Assessoria
Jurídica:
18/01/2016 (fls. 796);
(xvii) Encaminhamento à gerência de fiscalização da
AMLURB: 19/01/2016 (fls. 798);
(xviii) Encaminhamento à DGS para tomada de
providências: 21/03/2016 (fls. 799);
(xix) Retorno à AMLURB-AJ: 29/03/2016 (fls. 799);
(xx) Retorno à AMLURB-DGS para esclarecimentos
sobre a Resolução 108/AMLURB/2017 (fls. 800);
(xxi) Manifestação da DGS, pela manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão administrativa: 14/11/2018 (fls. 802);
(xxii) Segunda decisão administrativa: 30/01/2019
(fls. 807).
Houve o transcurso do prazo de cinco anos
entre dois atos processuais consecutivos, a saber, aqueles indicados
pelos numerais “xiv” (21/06/2010) e “xv” (01/07/2015), o que é
suficiente para demonstrar a prescrição intercorrente de todo
o processo, pela paralisação completa pelo período quinquenal.
Passa-se ao Processo n° 2013-0.051.811-8:
Processo n° 2013-0.051.811-8 (fls. 808/919):
(i) Expedição do primeiro termo de notificação de
irregularidade: 20/06/2012 (fls. 810);
(ii) Expedição do segundo termo de notificação de
irregularidade: 28/06/2012 (fls. 817);
(iii)
Recebimento
de
ambas
as
notificações:
02/07/2012 (fls. 810 e 817);
(iv) Apresentação da defesa prévia de ambas as
autuações: 10/07/2012 (fls. 812 e 823);
(v) Encaminhamento à supervisão de fiscalização da
AMLURB para ciência e tomada de providências:
11/07/2012 (fls. 816 e 826);
(vii) Encaminhamento à Concessão/Coleta para
prosseguimento: 12/07/2012 (fls. 816 e 826);
(viii) Novo encaminhamento à Concessão, para
prosseguimento: 04/03/2013 (fls. 827);
(ix)
Encaminhamento
ao
departamento
de
Concessão/Coleta do setor de fiscalização para
tomada de providências: 08/01/2014 (fls. 832);
(x) Encaminhamento à Assessoria Técnica da DGS
para prosseguimento: 05/06/2014 (fls. 833);
(xi) Encaminhamento à assessoria jurídica para
esclarecimento das providências a serem tomadas:
14/08/2014 (fls. 834);
(xii) Retorno à DGS para prosseguimento quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação ou não de multa: 05/09/2014 (fls. 835);
(xiii)
Encaminhamento
à
Assessoria
Jurídica:
14/01/2016 (fls. 836);
(xiv) Encaminhamento à DGS para informações
acerca do ato formal que designou o agente vistor:
22/01/2016 (fls. 837);
(xv) Remessa dos autos à Gerência de Fiscalização,
para cumprimento de determinação: 28/01/2016 (fls.
838);
(xvi) Manifestação da Gerência de Fiscalização, com
esclarecimento acerca da não-localização de registro
formal de designação do agente vistor: 24/03/2016
(fls. 839);
(xvii) Retorno dos autos à AMLURB-AJ, para
manifestação: 29/03/2016 (fls. 839);
(xviii) Envio dos autos à DGS para manifestação
sobre a Resolução 108/AMLURB/2017: 22/08/2017
(fls. 840);
(xix) Despacho da Coordenadoria de Programa para
apreciação da DGS: 07/03/2019 (fls. 842);
(xx) Primeira decisão administrativa: 09/03/2019
(fls. 843);
(xxi) Recurso da requerida: 25/03/2019 (fls. 846);
(xxii) Despacho da Coordenadoria de Programa:
02/04/2019 (fls. 910);
(xxiii)
Manifestação
da
assessoria
jurídica:
24/04/2019 (fls. 915);
(xxiv) Segunda decisão administrativa: 24/04/2019
(fls. 917).
Conclui-se não ter transcorrido o prazo de
cinco anos entre a primeira manifestação administrativa após o
recebimento da defesa prévia (11/07/2012; item “v”) e o primeiro
ato com caráter decisório (24/03/2016; item “xvi”), e nem entre este
e a decisão administrativa preliminar (09/03/2019; item “xx”).
Em
relação
ao
processo
n°
2013-0.263.508-1:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo n° 2013-0.263.508-1 (fls. 920/1059):
(i) Expedição do primeiro termo de notificação de
irregularidade: 05/02/2013 (fls. 922);
(ii) Expedição do segundo termo de notificação de
irregularidade
e
recebimento
da
primeira
notificação: 15/02/2013 (fls. 922 e 929);
(iii) Expedição do terceiro termo de notificação de
irregularidade: 18/02/2013 (fls. 937);
(iv) Expedição do quarto termo de notificação de
irregularidade: 21/02/2013 (fls. 945);
(v) Apresentação de defesa prévia da primeira
notificação: 22/02/2013 (fls. 924);
(vi) Encaminhamento para a DGS para tomada de
providências
quanto
à
primeira
autuação,
recebimento da segunda notificação e expedição da
quinta notificação: 25/02/2013 (fls. 928, 929 e 953);
(vii) Recebimento da terceira e quarta notificações:
27/02/2013 (fls. 937);
(viii) Recebimento da quinta notificação: 04/03/2013
(fls. 953);
(ix) Apresentação de defesa prévia da segunda
notificação: 05/03/2013 (fls. 931);
(x) Encaminhamento para a DGS para tomada de
providências
quanto
à
segunda
notificação:
06/03/2013 (fls. 935);
(xi) Apresentação de defesa prévia da terceira e
quarta notificações e encaminhamento destas para
manifestação da DGS: 08/03/2013 (fls. 939, 942, 947 e
951);
(xii) Apresentação de defesa prévia da quinta
notificação: 11/03/2013 (fls. 956);
(xiii) Encaminhamento para a DGS para tomada de
providências
quanto
à
quinta
notificação:
13/03/2013 (fls. 959);
(xiv) Encaminhamento à supervisão de fiscalização
da AMLURB para ciência e tomada de providências
acerca da segunda notificação: 15/03/2013 (fls. 936);
(xv) Encaminhamento à supervisão de fiscalização
da AMLURB para ciência e tomada de providências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca da terceira e quinta notificações: 22/03/2013
(fls. 943 e 960);
(xvi) Encaminhamento à Concessão/Coleta para
prosseguimento
e
tomada
de
providências:
12/09/2013 (fls. 961);
(xvii)
Encaminhamento
à
Assessoria
Jurídica:
18/09/2013 (fls. 962);
(xviii) Retorno à DGS para manifestação acerca do
valor da multa a ser aplicada: 21/01/2014 (fls. 971);
(xix) Encaminhamento à gerência de fiscalização:
21/01/2014 (fls. 971);
(xx)
Retorno
à
DGS,
para
prosseguimento:
03/06/2014 (fls. 972);
(xxi) Encaminhamento à Assessoria Jurídica, para
esclarecimento quanto às providências a serem
tomadas: 14/08/2014 (fls. 973);
(xxii) Encaminhamento à DGS, para prosseguimento
e esclarecimentos: 08/09/2014 (fls. 974);
(xxiii) Retorno dos autos à Assessoria Jurídica:
22/06/2016 (fls. 975);
(xxiv) Envio dos autos à DGS para manifestação
sobre a Resolução 108/AMLURB/2017: 22/08/2017
(fls. 976);
(xxv) Despacho da Coordenadoria de Programa para
apreciação da DGS: 07/03/2019 (fls. 978);
(xxvi) Primeira decisão administrativa: 07/03/2019
(fls. 979);
(xxvii) Recurso da requerida: 19/03/2019 (fls. 980);
(xxviii) Despacho da Coordenadoria de Programa:
09/04/2019 (fls. 1051);
(xxix)
Manifestação
da
assessoria
jurídica:
07/05/2019 (fls. 1053);
(xxx) Segunda decisão administrativa: 07/05/2019
(fls. 1057).
Conclui-se ter transcorrido o prazo de cinco
anos entre a primeira manifestação administrativa após o
recebimento da última defesa prévia (13/03/2013; item “xiii”) e o
primeiro ato com caráter decisório (07/03/2019; item “xxv”),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estando a prescrição punitiva, portanto, fulminada pela prescrição
intercorrente.
Quanto ao processo n° 2013-0.107.831-6:
Processo n° 2013-0.107.831-6 (fls. 1060/1170):
(i) Expedição do primeiro termo de notificação de
irregularidade: 20/12/2012 (fls. 1062);
(ii) Recebimento da primeira notificação: 24/12/2012
(fls. 1062);
(iii) Expedição do segundo termo de notificação de
irregularidade: 27/12/2012 (fls. 1069);
Recebimento da segunda notificação: 28/12/2012
(iv) Apresentação de defesa prévia da primeira
autuação: 04/01/2013 (fls. 1064);
(v) Apresentação de defesa prévia da segunda
autuação: 08/01/2013 (fls. 1074);
(vi) Encaminhamento à supervisão de fiscalização da
AMLURB para ciência e tomada de providências
acerca de ambas as notificações: 24/01/2013 (fls.
1068 e 1081);
(vii) Encaminhamento dos autos à Concessão/Coleta
para tomada de providências: 17/04/2013 (fls. 1082);
(viii) Retorno dos autos à DGS: 07/01/2014 (fls.
1087);
(ix) Encaminhamento dos autos à Gerência de
Fiscalização: 07/01/2014 (fls. 1087);
(x) Encaminhamento à Concessão/Coleta para
providências: 16/01/2014 (fls. 1088);
(xi) Encaminhamento à Gerência de Fiscalização,
com determinação de manutenção de penalidades:
06/06/2014 (fls. 1089);
(xii)
Encaminhamento
à
Assessoria
Jurídica:
14/01/2016 (fls. 1090);
(xiii) Encaminhamento à DGS para informações
acerca do ato formal que designou o agente vistor:
22/01/2016 (fls. 1091);
(xiv) Remessa dos autos à Gerência de Fiscalização,
para cumprimento de determinação: 28/01/2016 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1092);
(xv) Manifestação da Gerência de Fiscalização, com
esclarecimento acerca da não-localização de registro
formal de designação do agente vistor: 23/03/2016
(fls. 1093);
(xvi) Retorno dos autos à AMLURB-AJ, para
manifestação: 29/03/2016 (fls. 1093);
(xvii) Envio dos autos à DGS para manifestação
sobre a Resolução 108/AMLURB/2017: 22/08/2017
(fls. 1094);
(xviii) Despacho da Coordenadoria de Programa
para apreciação da DGS: 12/03/2019 (fls. 1095);
(xix) Primeira decisão administrativa: 12/03/2019
(fls. 1097);
(xx) Recurso da requerida: 25/03/2019 (fls. 1100);
(xxi) Despacho da Coordenadoria de Programa:
06/05/2019 (fls. 1167);
(xxii) Segunda decisão administrativa: 06/05/2019
(fls. 1168).
Quanto ao processo n° 2013-0.107.831-6,
conclui-se não ter transcorrido o prazo de cinco anos entre a
primeira manifestação administrativa após o recebimento da última
defesa prévia (24/01/2013; item “vi”) e o primeiro ato com caráter
decisório (23/03/2016; item “xv”), e entre este e a decisão
administrativa preliminar (12/03/2019; item “xviii”).
No
que
tange
ao
processo
n°
2013.0.051-848-7:
Processo n° 2013.0.051-848-7 (fls. 1171/1261):
(i)
Expedição
do
termo
de
notificação
de
irregularidade: 13/09/2012 (fls. 1173);
(ii) Recebimento da notificação: 19/09/2012 (fls.
1173);
(iii) Apresentação de defesa prévia: 25/09/2012 (fls.
1175);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(iv) Encaminhamento à Supervisão de Fiscalização
para ciência e tomada de providências: 26/09/2012
(fls. 1178);
(v) Encaminhamento à Concessão/Coleta para
providências: 04/03/2013 (fls. 1179);
(vi) Encaminhamento à DGS para manifestação
sobre o valor da penalidade a ser aplicada:
02/01/2014 (fls. 1181);
(vii) Remessa à Gerência de Fiscalização: 02/01/2014
(fls. 1181);
(viii) Remessa à Concessão/Coleta para tomada de
providências: 14/01/2014 (fls. 1182);
(ix) Encaminhamento à Gerência de Fiscalização,
com determinação de manutenção de penalidades:
06/06/2014 (fls. 1183);
(x)
Encaminhamento
à
Assessoria
Jurídica:
13/01/2016 (fls. 1184);
(xi) Encaminhamento à DGS para informações acerca
do ato formal que designou o agente vistor:
15/01/2016 (fls. 1185);
(xii) Remessa dos autos à Gerência de Fiscalização,
para cumprimento de determinação: 21/01/2016 (fls.
1186);
(xiii) Manifestação da Gerência de Fiscalização, com
esclarecimento acerca da não-localização de registro
formal de designação do agente vistor: 21/03/2016
(fls. 1187);
(xiv) Retorno dos autos à AMLURB-AJ, para
manifestação: 29/03/2016 (fls. 1187);
(xv) Envio dos autos à DGS para manifestação sobre
a Resolução 108/AMLURB/2017: 22/08/2017 (fls.
1188);
(xvi) Despacho da Coordenadoria de Programa para
apreciação da DGS: 12/03/2019 (fls. 1189);
(xvii) Primeira decisão administrativa: 12/03/2019
(fls. 1191);
(xviii) Recurso da requerida: 26/03/2019 (fls. 1194);
(xix) Despacho da Coordenadoria de Programa:
08/05/2019 (fls. 1254);
(xx) Segunda decisão administrativa: 08/05/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 1258).
Conclui-se não ter transcorrido o prazo de
cinco anos entre a primeira manifestação administrativa após o
recebimento da defesa prévia (26/09/2012; item “iv”) e o primeiro
ato com caráter decisório (06/06/2014; item “ix”), nem entre este e
o segundo ato decisório (21/03/2016; item “xiii”) e nem entre este
último e a decisão administrativa preliminar (12/03/2019; item
“xvii”).
Acerca do processo n° 2013 0.051.836-3:
Processo n° 2013-0.051.836-3 (fls. 1262/1501):
(i) Expedição do primeiro termo de notificação de
irregularidade: 10/08/2012 (fls. 1264);
(ii) Expedição do segundo termo de notificação de
irregularidade: 13/08/2012 (fls. 1273);
(iii) Expedição do terceiro termo de notificação de
irregularidade: 14/08/2012 (fls. 1286);
(iv) Recebimento das três primeiras notificações e
expedição do quarto termo de notificação de
irregularidade: 16/08/2012 (fls. 1264, 1273, 1280 e
1286);
(v) Recebimento da quarta notificação: 21/08/2012
(fls. 1280);
(vi) Apresentação de defesa prévia das três primeiras
notificações: 22/08/2012 (fls. 1267, 1276 e 1291);
(vii) Encaminhamento à Supervisão de Fiscalização,
para ciência e tomada de providências acerca das
três primeiras notificações: 23/08/2012 (fls. 1272,
1279 e 1294);
(viii) Expedição do quinto termo de notificação de
irregularidade: 24/08/2012 (fls. 1295);
(ix) Expedição do sexto termo de notificação de
irregularidade: 27/08/2012 (fls. 1303);
(x) Apresentação de defesa prévia da quarta
notificação e expedição do sétimo termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificação de irregularidade: 28/08/2012 (fls. 1282 e
1311);
(xi) Encaminhamento à Supervisão de Fiscalização,
para ciência e tomada de providências acerca da
quarta notificação e recebimento da quinta e sexta
notificações: 29/08/2012 (fls. 1285, 1295 e 1303);
(xii) Recebimento da sétima notificação: 30/08/2012
(fls. 1311);
(xiii) Apresentação do oitavo termo de notificação de
irregularidade: 03/09/2012 (fls. 1317);
(xiv) Apresentação da defesa prévia da quinta, sexta
e sétima notificações e recebimento da oitava
notificação: 05/09/2012 (fls. 1299, 1307, 1313 e 1317);
(xv) Encaminhamento à Supervisão de Fiscalização,
para ciência e tomada de providências acerca da
quinta, sexta e sétima notificações: 06/09/2012 (fls.
1302, 1310 e 1316);
(xvi) Apresentação da defesa prévia da oitava
notificação: 12/09/2012 (fls. 1320);
(xvii) Encaminhamento à Supervisão de Fiscalização,
para ciência e tomada de providências acerca da
oitava notificação: 14/09/2012 (fls. 1323);
(xviii) Encaminhamento à Assistência Jurídica, para
prosseguimento: 10/04/2013 (fls. 1325);
(xix) Encaminhamento à DGS para manifestação
sobre o valor da penalidade a ser aplicada:
07/01/2014 (fls. 1333);
(xx) Encaminhamento à Gerência de Fiscalização,
com determinação de manutenção de penalidades:
11/06/2014 (fls. 1334);
(xxi)
Encaminhamento
à
Assessoria
Jurídica:
15/01/2016 (fls. 1335);
(xxii) Encaminhamento à DGS para informações
acerca do ato formal que designou o agente vistor:
22/01/2016 (fls. 1336);
(xxiii) Remessa dos autos à Gerência de Fiscalização,
para cumprimento de determinação: 28/01/2016 (fls.
1337);
(xxiv) Manifestação da Gerência de Fiscalização, com
esclarecimento acerca da não-localização de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formal de designação do agente vistor: 24/03/2016
(fls. 1338);
(xxv) Retorno dos autos à AMLURB-AJ, para
manifestação: 29/03/2016 (fls. 1338);
(xxvi) Envio dos autos à DGS para manifestação
sobre a Resolução 108/AMLURB/2017: 22/08/2017
(fls. 1339);
(xxvii) Despacho da Coordenadoria de Programa
para apreciação da DGS: 08/03/2019 (fls. 1340);
(xxviii) Primeira decisão administrativa: 08/03/2019
(fls. 1342);
(xxix) Recurso da requerida: 27/03/2019 (fls. 1346);
(xxx) Despacho da Coordenadoria de Programa:
06/05/2019 (fls. 1494);
(xxxi) Segunda decisão administrativa: 06/05/2019
(fls. 1499).
Quanto ao processo n° 2013-0.051.836-3,
conclui-se não ter transcorrido o prazo de cinco anos entre a
primeira manifestação administrativa após o recebimento da última
defesa prévia (14/09/2012; item “xvii”) e o primeiro ato com caráter
decisório (11/06/2014; item “xx”); nem entre este e o segundo ato
decisório (29/03/2016; item “xxv”) e nem entre este último e a
decisão administrativa preliminar (08/03/2019; item “xxviii”).
Por
fim,
quanto
ao
processo
n°
2013.0.147.664-8:
Processo n° 2013.0.147.664-8 (fls. 1502/1600):
(i)
Expedição
do
termo
de
notificação
de
irregularidade: 21/01/2013 (fls. 1504);
(ii) Recebimento da notificação: 28/01/2013 (fls.
1504);
(iii) Apresentação de defesa prévia: 04/02/2013 (fls.
1506);
(iv) Encaminhamento à Supervisão de Fiscalização
para ciência e tomada de providências: 05/02/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 1509);
(v) Encaminhamento à Concessão/Coleta para
providências: 24/05/2013 (fls. 1510);
(vi) Encaminhamento à DGS para manifestação
sobre o valor da penalidade a ser aplicada:
17/01/2014 (fls. 1513);
(vii) Remessa à Gerência de Fiscalização: 06/02/2014
(fls. 1513);
(viii) Remessa à Gerência de Fiscalização para
tomada de providências, com manutenção das
penalidades: 03/06/2014 (fls. 1514);
(ix) Encaminhamento à DGS: 26/06/2014 (fls. 1514);
(x)
Encaminhamento
à
Assessoria
Jurídica:
14/08/2014 (fls. 1515);
(xi) Encaminhamento à DGS para prosseguimento:
05/09/2014 (fls. 1516)
Retorno à Assessoria Jurídica: 15/01/2016 (fls. 1517)
Remessa à DGS para informações acerca do ato
formal que designou o agente vistor: 15/01/2016
(fls. 1518);
(xii) Remessa dos autos à Gerência de Fiscalização,
para cumprimento de determinação: 21/01/2016 (fls.
1519);
(xiii) Manifestação da Gerência de Fiscalização, com
esclarecimento acerca da não-localização de registro
formal de designação do agente vistor: 21/03/2016
(fls. 1520);
(xiv) Retorno dos autos à AMLURB-AJ, para
manifestação: 29/03/2016 (fls. 1520);
(xv) Envio dos autos à DGS para manifestação sobre
a Resolução 108/AMLURB/2017: 16/08/2017 (fls.
1521);
(xvi) Despacho da Coordenadoria de Programa para
apreciação da DGS: 07/03/2019 (fls. 1522);
(xvii) Primeira decisão administrativa: 07/03/2019
(fls. 1524);
(xviii) Recurso da requerida: 26/03/2019 (fls. 1527);
(xix) Despacho da Coordenadoria de Programa:
23/04/2019 (fls. 1596);
(xx) Segunda decisão administrativa: 23/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 1598).
Conclui-se,
quanto
a
este,
não
ter
transcorrido o prazo de cinco anos entre a primeira manifestação
administrativa após o recebimento da defesa prévia (05/02/2013;
item “iv”) e o primeiro ato com caráter decisório (03/06/2014; item
“viii”), bem como entre este e a decisão administrativa preliminar
(07/03/2019; item “xvii”).
Verifica-se, deste modo, que se encontram
fulminados pela prescrição intercorrente apenas os processos de n°
2008-0.351.540-1, 2010-0.106.638-0 e 2013-0.263.508-1.
À luz destas considerações, portanto, a r.
sentença há de ser reformada para reconhecer a prescrição
intercorrente apenas dos três processos supracitados, afastando o
seu reconhecimento quanto aos demais.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-
questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver
eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em face do exposto, pelo meu voto, conhecia
e dava parcial provimento ao recurso e à remessa necessária.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
11AF5240
9
56
Declarações
de Votos
VERA LUCIA ANGRISANI
A835D78
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025331-41.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.